Tribunal: STF
Processo: RHC 146074
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
EMENTA



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE. CRITÉRIO TRIFÁSICO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias em sede de habeas corpus é matéria de estrito conhecimento, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    2. Não há violação ao critério trifásico na sentença que valora negativamente, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade do agente, em razão da função de liderança por ele exercida.



    3. O decreto condenatório não imputou ao paciente atos de promoção, de organização ou de direção das atividades dos demais agentes, tendo apenas identificado sua liderança no grupo, a qual decorre da presença de características variadas que podem se confundir, mas não necessariamente se confundem com a prática de atos específicos de promoção, organização ou direção das atividades dos coautores. 



    4. Para aferir se, no caso concreto, a liderança transbordou de um papel de destaque para a prática de atos concretos de promoção, organização ou direção, é imprescindível o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório dos autos originários, para o que não se presta a presente via processual.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.